Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710546-04.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: INARA DOS SANTOS COELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais n. 0703214-56.2023.8.07.0009, proposta por INARA DOS SANTOS COELHO em desfavor da agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 151190707 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriormente gozadas, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais (ID 44932574), a agravante tece arrazoado acerca da ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência na origem. Expende que a situação de urgência, à luz da Lei no 9.656/98, limita-se aos casos de acidentes pessoais e complicações no processo gestacional, não se relacionando com o caso da agravada, que pretende acompanhamento pré-natal. Acrescenta, de igual forma, que o pedido de cobertura da agravada não se enquadra na classificação de urgência ou emergência estabelecida pela ANS. Verbera a ausência de probabilidade do direito sob o argumento de que o cancelamento do plano de saúde da agravada se deu em razão de inadimplemento do contrato de natureza coletiva empresarial, pela empresa ASAPH GESTÃO DE NEGÓCIOS, a qual não teria repassado, durante 2 (dois) meses consecutivos, o valor do pagamento dos contratos dos beneficiários para o plano de saúde. Assevera que notificou previamente a empresa contratante (ASAPH GESTÃO DE NEGÓCIOS) acerca dos débitos inadimplidos, pontuando a existência de previsão contratual que autoriza a rescisão unilateral ante o inadimplemento das prestações pecuniárias por período superior a 30 (trinta) dias. Discorre acerca da força vinculante dos contratos para defender que agiu em exercício regular do direito, tendo em vista o do inadimplemento do contratante do plano de saúde do qual a agravada é usuária. Com estes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da tutela de urgência deferida na origem. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que seja a agravante desonerada de reestabelecer a agravada em seu quadro de beneficiários dentro do plano empresarial, diante da inadimplência da empresa titular/contratante do plano de saúde. Preparo recolhido (IDs 44932587 e 44932588). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, objetivando o restabelecimento da cobertura e disponibilização de seguro de saúde após a rescisão unilateral do contrato pela empresa operadora do plano de saúde coletivo empresarial em razão do inadimplemento. Verifica-se no processo que a agravada é beneficiária de Plano de Saúde Coletivo Empresarial desde 15/08/2022 (IDs 151154783 e 151154785, autos de origem). As condições de resolução do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem constar do contrato celebrado entre as partes, conforme determina o artigo 17 da Resolução n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde. Confira-se: Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Sem prejuízo, de acordo com o artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998 em contratos de planos privados de assistência à saúde, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. Assim, a administradora do plano de saúde, na resolução ou suspensão de um contrato por inadimplemento do beneficiário, precisa observar, além da previsão contratual, dois requisitos expressos: i) período de inadimplemento superior a sessenta (60) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze (12) meses; ii) notificação ao beneficiário do plano de saúde dentro do quinquagésimo (50o) dia de inadimplência. Segundo Enunciado de Súmula Normativa no 28, da ANS3, a notificação deve ser feita por via postal com aviso de recebimento ou entregue pessoalmente, através de prepostos da operadora, ao beneficiário. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem firmado entendimento no sentido de reconhecer a ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, diante da ausência de notificação prévia ao consumidor, em observância aos ditames da Lei no 9.656/1998. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO. EXÍGUO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DE VALOR. DESCABIMENTO. PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E COMPATIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O artigo 17, da Resolução Normativa n. 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde por adesão, permitida após a vigência de doze meses do acordo, mediante notificação prévia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 3. Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo determinado pelo Juízo de origem, faz-se necessária a dilatação deste para que se torne possível o cumprimento da ordem judicial. 4. O valor fixado a título de astreintes na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional a periodicidade em que arbitrado, sendo despicienda a limitação de sua incidência. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1655896, 07258308620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. ATRASO INFERIOR A SESSENTA DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 13, parágrafo único, inciso II, e 35-F da Lei 9.656/1998, e 54, § 2o, da Lei 8.078/1990, independentemente da modalidade do plano de saúde, "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato" pressupõe atraso superior a sessenta dias e notificação do consumidor. II. Deve ser mantida decisão que concede tutela de urgência para restabelecer plano de saúde cancelado sem a observância das exigências legais. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1607977, 07335929020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATÉRIA SUSCITA EM CONTRARRAZÕES. NÃO SUBMETIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. 2. A questão que não foi submetida ao Juízo de origem não pode ser conhecida em sede de recurso, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve-se deferir o pedido. 4. Inexistindo, a priori, demonstração inequívoca de notificação prévia do beneficiário do plano de saúde para fins de cancelamento unilateral pela operadora, a manutenção da decisão agravada que determinou em antecipação de tutela o restabelecimento é medida mais adequada. 5. Perceptível o perigo de dano decorrente do plano por impedir o atendimento médico pela rede conveniada, de forma a prejudicar a assistência à saúde. 6. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício do direito de recorrer. 7. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1422311, 07056262120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso No caso em apreço, não está caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tendo em vista que, a despeito de a empresa agravante haver promovido a notificação da empresa ASAPH GESTÃO DE NEGÓCIOS a respeito da intenção de rescindir o contrato de adesão ao plano de saúde (ID 44932578), não foram apresentados elementos de prova aptos a demonstrar que os beneficiários foram também notificados, sobretudo na forma determinada e com antecedência mínima prevista na legislação de regência. O risco de dano, por seu turno, milita em favor da agravada, que se encontra em fase final de gestação e depende de atendimento médico para realização de exames finais a fim de viabilizar o parto, já iminente (ID 151154784 na origem). Aliás, a análise dos autos na origem denota que foi deferido o arresto de valores nas contas da ré (ID 153590683), em razão da renitência da agravante em restabelecer o plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriormente gozadas. Sobreleve-se que a relevância jurídica do objeto dos contratos de assistência à saúde infirma os efeitos da sua resilição unilateral em relação à beneficiária que está prestes a dar à luz e depende de atendimento essencial à preservação da sua própria vida e à vida da criança. A propósito, anoto a relevante lição do professor Alexandre Freitas Câmara4: (...) Diante de dois interesses na iminência de sofrerem dano irreparável, e sendo possível a tutela de apenas um deles, caberá ao juiz proteger o interesse mais relevante, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, o que lhe permite, nestas hipóteses, antecipar a tutela jurisdicional (ainda que, com tal antecipação, se produzam efeitos irreversíveis). Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2023 às 14:30:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 1. Para fins do cumprimento do disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 13 da lei no 9.656, de 1998, considera-se que a notificação atende o seu escopo quando estão contempladas as seguintes informações: (...) 3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento. 3.1. No caso da notificação ser efetivada pelos meios próprios da operadora, através de seus prepostos, a entrega deverá se dar em mãos próprias do consumidor contratante titular, sendo imprescindível sua assinatura no comprovante de recebimento. 4. Para fins do cumprimento da Lei no 9656, de 1998, considera-se que a notificação por edital, publicada em jornal de grande circulação do local do último domicílio conhecido, atende ao seu art. 13, parágrafo único, inciso II, quando o consumidor não é localizado no endereço conferido à operadora. 4 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, Vol. I, Lumen Juris, 8a ed., p. 453.